Tribunal: TJSP
Processo: 1017585-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de reparação de danos. Prestação de serviços. Transporte aéreo internacional. Autora adquiriu os voos conforme disponibilizados pela ré. Atraso injustificado no primeiro voo relativo ao primeiro trecho, que fez a autora perder a conexão. Intervalo exíguo entre os voos de conexão agendados pela empresa aérea. Recolocação em voo diverso apenas no dia seguinte. Chegada ao destino 24 horas após

Ementa:
Ação de reparação de danos. Prestação de serviços. Transporte aéreo internacional. Autora adquiriu os voos conforme disponibilizados pela ré. Atraso injustificado no primeiro voo relativo ao primeiro trecho, que fez a autora perder a conexão. Intervalo exíguo entre os voos de conexão agendados pela empresa aérea. Recolocação em voo diverso apenas no dia seguinte. Chegada ao destino 24 horas após a previsão. Alegações genéricas da ré, desacompanhadas de elementos de prova. Fortuito interno não afasta a responsabilidade de indenizar. Exegese do artigo 373, II, do CPC. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Precedentes. Danos morais configurados. Fixação da verba indenizatória com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada para procedência da demanda. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017585-44.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELA
ROMANAZZI FERNANDES, é apelado IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA,
SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.991
Apelação Cível No: 1017585-44.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Marcela Romanazzi Fernandes
Apelado: Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora
Ação de reparação de danos. Prestação de serviços.
Transporte aéreo internacional. Autora adquiriu os
voos conforme disponibilizados pela ré. Atraso
injustificado no primeiro voo relativo ao primeiro
trecho, que fez a autora perder a conexão. Intervalo
exíguo entre os voos de conexão agendados pela
empresa aérea. Recolocação em voo diverso apenas
no dia seguinte. Chegada ao destino 24 horas após a
previsão.
Alegações
genéricas
da
ré,
desacompanhadas de elementos de prova. Fortuito
interno não afasta a responsabilidade de indenizar.
Exegese do artigo 373, II, do CPC. Responsabilidade
objetiva da companhia aérea. Precedentes. Danos
morais configurados. Fixação da verba indenizatória
com observância dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
Sentença
reformada
para
procedência da demanda. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls. 77/81,
que julgou improcedente a ação, com resolução do mérito e
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
rejeitando o pedido inicial. Impôs à parte autora, vencida, arcar com
a integralidade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa,
corrigidos do ajuizamento da ação.
Recorre a autora (fls. 83/96).
Sustenta, em síntese, que o que está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionado é o dano moral advindo de um atraso de voo, que
culminou na perda do segundo voo, resultando no atraso de 30
horas para chegada ao destino final; que a apelada confessa que de
fato houve o atraso no primeiro voo, gerando a perda do voo de
conexão para o Rio de Janeiro. O atraso no primeiro trecho não foi
justificado pela ré. Suscita a aplicação do artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor, e artigos 734 e 927, do Código Civil.
Argumenta que “não são os passageiros que organizam os itinerários das
companhias aéreas. (...) a Apelada comercializou o pacote de voo
previamente determinado por ela própria, e não pela Apelante.”. E ainda
“mesmo que não fosse possível de fato a realização da conexão caso não
existisse o atraso no primeiro voo, ainda sim a companhia aérea seria
responsável pelo atraso na chegada ao destino final, pois foi ela quem
determinou e comercializou o trajeto que supostamente seriam impossíveis
de realizar.”. Por entender presentes os requisitos ensejadores da
responsabilidade de indenizar, pretende a integral reforma da r.
decisão combatida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Sem manifestação da parte adversa.
É o relatório.
Cuida-se de ação reparatória por danos morais na
qual a autora pretende ser indenizada pela má prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços aéreos internacionais contratados com a ré.
Alega a autora que adquiriu da companhia aérea
passagens para viagem programada para o dia 17/01/2020, para os
trechos Alicante / Madri / Rio de Janeiro; que houve atraso no
primeiro trecho, ocasionando a perda da conexão em Madri; que a
ré a reacomodou em voo diverso, com partida apenas no dia
seguinte, 18/01/2020; que a chegada ao seu destino final se deu com
mais de 30 horas de atraso, no dia 19/01/2020; foi registrada
reclamação junto à empresa aérea (fls. 13/16).
A Mma. Juíza a quo entendeu pela improcedência
do feito, ao argumento que “é elidida a responsabilidade da ré por culpa
exclusiva da vítima. Pese o atraso do voo doméstico (Alicante-Madrid),
não resta configurada a responsabilidade da parte ré. (...) A perda da
conexão se deu, portanto, por culpa da parte autora, que, de fato, não
atentou para reservar tempo hábil o suficiente para desembarque de uma
aeronave e início do procedimento de embarque na outra aeronave.”.
Pois bem.
O reclamo comporta acolhimento.
Em que pese o respeito atribuído ao entendimento
adotado pela d. julgadora de origem, a decisão combatida parte de
premissa equivocada.
Vejamos.
A responsabilidade jurídica da empresa prestadora
de serviços de transporte é objetiva; decorre do tipo de contrato,
com obrigação de resultado, ou seja, de transportar incólume o
passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convencionados.
É certo que a apelante contratou itinerário de
viagem com a ré cujo primeiro voo sairia de Alicante às 9:25h do dia
17/01/2020 e chegaria as 10:35h em Madri, agendado o outro voo de
conexão para as 11:50h, com destino à cidade do Rio de Janeiro.
Contudo, o primeiro voo partiu com atraso, de forma que ao chegar
a Madri a autora restou impossibilitada de embarcar a tempo no
segundo voo.
Fato é que a autora adquiriu os voos na forma
como disponibilizada pela ré, ou seja, a companhia aérea foi a
responsável por agendar os voos com tempo exíguo entre as
conexões, conforme bilhete de fl. 13/14, não sendo o caso de agora
pretender imputar à autora culpa exclusiva pelo ocorrido. Também
foi a ré a responsável pelo atraso no primeiro trecho.
Em caso análogo, inclusive, já decidiu esta C.
Câmara:
“Ação indenizatória por danos morais
Transporte
aéreo internacional
Atraso na decolagem e perda da conexão

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Responsabilidade
objetiva da companhia aérea por danos causados ao passageiro (art. 14 do
CDC) Atraso de aproximadamente 2 horas no voo da autora partindo de
Veneza com destino a Lisboa, por problemas técnicos da
aeronave, acarretando a perda de conexão com destino a São Paulo, com
atraso de aproximadamente 24 horas na chegada ao destino da autora

Problemas técnicos da aeronave constituem fortuito interno, inerente à
atividade desenvolvida pela transportadora Exíguo intervalo entre os
voos evidenciado, de modo a dificultar a conexão
Fato que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser imputado à autora, que apenas aderiu aos itinerários
previamente estabelecidos pela requerida e disponibilizados para
venda no site de empresa intermediária
Falha na prestação de
serviços caracterizada
Danos morais bem evidenciados Indenização
que se arbitra em consonância com os princípios da razoabilidade e
ponderação
Sentença reformada
Recurso provido.” (Apelação Cível
1007121-58.2020.8.26.0100; Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO; julg.
16/06/2020) (g.n.)
A ré alegou, sem comprovar, contudo, que “O fato
ensejador da alteração do voo no qual embarcaria o Autor era imprevisível
e inevitável por parte da Ré Iberia, o que por si só afasta qualquer
possibilidade de incidência de indenização.”
Entretanto, não se preocupou em fazer mínima
prova de suas superficiais alegações. Incumbia-lhe demonstrar que
o problema ocorrido era totalmente inesperado, imprevisível e
inevitável a romper o nexo causal, o que não se presume. Em outras
palavras, que não era fato previsível ínsito à sua atividade
empresarial, o que não ocorreu.
De qualquer modo, o fortuito interno não retira a
responsabilidade civil da companhia ré, sendo fato previsível e que
faz parte do risco inerente à atividade empresarial por ela
desenvolvida. Confira-se:
“[...] Existência de problema técnico na aeronave não
evidenciado pela ré. Ré que não juntou nenhum documento que
esclarecesse o problema na aeronave e a sua real extensão. Fato alegado
pela ré que caracterizou fortuito interno, não excludente de
responsabilidade. Inviável isentar-se a ré da responsabilidade objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo evento danoso. [...]” (Apelação Cível 1011287-04.2014.8.26.0114;
Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE; julg.: 13/11/2019)
A redação do artigo 19, da Convenção de Montreal,
é neste mesmo sentido:
“Atraso - O transportador é responsável pelo dano
ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou
carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano
ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as
medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que
lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas”.
Não
restou
demonstrada
a
ocorrência
de
excludente - fortuito externo e/ou força maior a justificar o atraso
do primeiro voo e, consequentemente, a elidir o dever de indenizar.
Neste contexto, induvidosa, a responsabilidade
civil da companhia-ré em razão da má prestação do serviço aéreo,
caracterizada em dois momentos: primeiro, ao comercializar voos de
conexão internacional sem a devida cautela, com intervalo exíguo
entre a chegada de um voo e o embarque do outro, dificultando
sobremaneira a conexão; segundo, por conta do atraso injustificado
na partida do voo relativo ao primeiro trecho que, por se tratar de
fortuito interno, não configura excludente.
Assim, não há dúvida sobre a ocorrência dos danos
morais, visto que a autora foi impossibilita de realizar a conexão,
por culpa da ré, e reacomodada em outro voo para o dia seguinte,
com 24 horas de atraso, sendo obrigada a permanecer em país
estrangeiro, o que não pretendia quando pactuou os serviços de
transporte aéreo. Ainda que a companhia tenha lhe prestado certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistência
o que era sua obrigação, estabelecida por regramento
específico
, tal circunstância não descaracteriza o cabimento dos
danos morais.
Presentes,
portanto,
os
requisitos
da
responsabilidade civil e justificadores da obrigação de indenizar,
havendo que se reconhecer, portanto, o direito da autora de ser
indenizada pelos danos morais experimentados, restando patente a
configuração de transtornos anormais e incomuns que ensejam a
reparação extrapatrimonial.
É óbvio que todo o consumidor, em uma viagem
internacional, aguarda e espera eficiência da transportadora aérea.
Neste passo, a inadequação do serviço prestado pela fornecedora e
os transtornos causados, além de frustração das legítimas
expectativas do consumidor, autorizam a indenização por dano
moral. Não se trata de simples aborrecimento ou capricho.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
atraso de voo gera dano moral in re ipsa:
“[...] 1. A postergação da viagem superior a quatro
horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o
direito à devida assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano
moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no
REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E no mesmo sentido:
“[...] DANO MORAL. O atraso em voo internacional,
que ocasionou a chegada do autor ao destino final com atraso superior a 6
horas, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com
gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento
psicológico
relevante
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1058009-65.2019.8.26.0100;
Rel.
Des.
REBELLO
PINHO;
julg.:
02/12/2019)
Quanto à sua fixação:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito
Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
No mais, “[...] 1. Na fixação do valor da reparação do
dano moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade
e para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o
bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do
ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a
gravidade do ato ilícito e do dano causado. [...]” (REsp no 1.300.187/MS,
rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 17.05.2012)
“[...] 2.- No que se refere à verba indenizatória, não
obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para
a quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta
Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado
enriquecimento indevido. 3.- Tratando-se de dano moral, cada caso,
consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do
ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como suas repercussões no
mundo interior e exterior da vítima, cada caso, repita-se, reveste-se de
características que lhe são próprias, o que faz um distinto de outro.
Assim, ainda que, objetivamente, os casos sejam bastante assemelhados,
no aspecto subjetivo são sempre diferentes. [...]” (AgRg no AREsp no
38.057/SC, rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 15.05.2012)
Ou seja, o montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
Com isto, tendo em vista a condição das partes e as
peculiaridades do caso concreto, considerando-se ainda, os critérios
de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e formador, o
valor da indenização deve ser fixado em valor que seja condizente
com os danos experimentados e não implique em enriquecimento
indevido da parte requerente.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para reformar a r. sentença originária, julgando procedente
a pretensão indenizatória e condenando a ré a pagar a autora verba
indenizatória por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reais), com incidência de correção monetária desde este
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Arcará a ré, ainda, com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator